Tribunal: STF
Processo: HC 251873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA 
DE TRIBUNAL SUPERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DE PROVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 4.2.2025, por Gisele Aparecida de Godoy, em benefício de Ademir Biazim, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.10.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 949.899/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena de dezoito anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crime de estupro de vulnerável, que estava sob sua autoridade (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal), com término previsto para 13.3.2031 
(doc. 14).



    3. Em 11.4.2023, o paciente teve seu pedido de progressão para o regime semiaberto deferido pelo juízo da Execução Penal contra a manifestação do Ministério Público estadual (doc. 10).



    4. Foi interposto agravo em execução (Processo n. 0001871-60.2024.8.26.0637), provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação Ministerial contra progressão ao regime semiaberto. Ausência de requisito subjetivo. Exame criminológico que, a despeito de parecer favorável, indica não possuir méritos para progressão. Observação do princípio in dubio pro societate. Parecer da PGJ nesse sentido. PROVIMENTO” 
(doc. 13).



    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 949.899/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 2.10.2024, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nestes termos:



    ”O Tribunal, ao apreciar o pedido, discordou da decisão singular, fundamentando, em essencial, da seguinte forma (e-STJ, 
fls. 17/19): 



    O agravado, condenado à pena privativa de 18 anos e 18 dias de reclusão, pela prática do gravíssimo crime do CP, 
art. 217-A, c.c. o art. 226 (2x), em continuidade delitiva, possui término da sanção carcerária previsto somente para 4/2/2031. Ainda que tenha apresentado ‘atestado de bom comportamento carcerário’ e exame criminológico favorável, há elementos no referido laudo que demonstram não assimilação da terapêutica penal: ‘...não internaliza culpa (...) age mais por impulso do que pela razão, fraca estrutura egóica, dificuldades em lidar com suas limitações e frustrações, autocrítica negativa em relação a seu delito e planos futuros não condizentes com sua realidade...’ (fls. 42/48). Como bem ponderado pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA: [...] 



    Como se sabe, a execução penal é regida pelo princípio do in dubio pro sociatate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo, para cassar a progressão e determinar seu retorno ao regime fechado’.



    Deve ser mantido o acórdão guerreado, que se baseou no parecer psicológico negativo, de 21/2/2024, embora o exame criminológico como um todo tenha sido favorável (e-STJ, fl. 50). 



    O psicólogo, neste último parecer, concluiu com aspectos negativos, baseados principalmente na crítica superficial do reeducando (e-STJ fl. 49): 



    O sentenciado age mais por impulso do que por razão, fraca estrutura egóica, dificuldades em lidar com sua limitações e frustrações, autocrítica negativa em relação ao seu delito e planos futuros não condizentes com sua realidade atual. 



    Esta Corte de Justiça entende que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime; afinal, na execução penal, em caso de dúvida quanto à periculosidade do executado, incide o princípio do in dubio pro societate: (...)’



    Além disso, uma vez realizado o exame, o julgador tem o livre convencimento motivado para decidir como bem entender, não estando vinculado ao resultado do teste, podendo tirar suas própria conclusões a partir dele: (...)



    Ora, para a concessão da progressão de regime, não basta o atestado carcerário de bom comportamento e a ausência de faltas, pois a análise do bom comportamento deve ser feita de modo global: (...)



    Embora o exame criminológico tenha sido realizado por duas vezes, conforme afirma a defesa, desde a primeira vez em que elaborado, em 2021, o relatório psicológico foi desfavorável (e-STJ, 
fl. 31), não bastando, para a admissão da progressão, que tenha sido favorável pelos outros setores. 



    E, ainda que o paciente esteja há muito tempo cumprindo pena no regime fechado, já com lapso temporal até para o regime aberto (atingido em 24/6/2024), não há que falar em violação do sistema progressivo de pena, uma vez que a progressão sempre dependerá da análise subjetiva, podendo o parecer psicológico ainda indicar fatores negativos. (doc. 31).



    Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (doc. 12).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na concessão da progressão ao regime semiaberto, alegando que “nossa legislação é CLARA ao lecionar que o sistema de execução é PROGRESSIVO e, tendo o paciente preenchido com exatidão todos os requisitos necessários, objetivo e subjetivo, não é lógico e justo que o mesmo seja mantido em regime fechado por tempo indeterminado como vem ocorrendo”.



    Alega que “o tempo já cumprido pelo paciente também é grande, mais de 10 anos em regime fechado, já tendo alcançado o lapso temporal para sua progressão. O EXAME CRIMINOLÓGICO FOI REALIZADO E NAS DUAS VEZES NA QUAL FOI SUBMETIDO À AVALIAÇÃO O PARECER FOI FAVORAVEL, DEMONSTRANDO ESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, estando presentes o ‘fumus boni júris’ e o ‘periculum in mora’, requer-se: - SEJA CONCEDIDA LIMINAR PARA RESTABELECER O A R. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIQA QUE DEFERIU O BENEFICIO DE SEMIABERTO AO PACIENTE, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. - Ao FINAL SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA CONVALIDAR A LIMINAR ” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. No presente habeas corpus, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus 
n. 949.899/SP.



    9. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado por estupro de vulnerável, que estava sob sua autoridade, à pena superior a dezoito anos de reclusão, com término previsto para 13.3.2031 (doc. 14).



    11. Busca-se a progressão para o regime semiaberto, negada pelo Tribunal de origem e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a apontada ausência do requisito subjetivo, baseada em “parecer psicológico negativo, de 21/2/2024, embora o exame criminológico como um todo tenha sido favorável”. Consignou-se que “há elementos no referido laudo que demonstram não assimilação da terapêutica penal: ‘...não internaliza culpa (...) age mais por impulso do que pela razão, fraca estrutura egóica, dificuldades em lidar com suas limitações e frustrações, autocrítica negativa em relação a seu delito e planos futuros não condizentes com sua realidade” 
(doc. 12).



    12. Conforme o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do benefício está suficientemente fundamentado, baseado nos elementos fáticos extraídos dos autos. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assenta a impossibilidade de verificação dos dados relativos ao preenchimento dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, ação na qual é incabível reexame do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    13. Não se comprova, portanto, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal no indeferimento da progressão de regime do paciente capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora